Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-45.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Inexistência de contratação de seguro – Cobrança de mensalidades em débito automático – Sentença de procedência parcial – Apelação do autor a respeito da condenação em danos morais.
DANOS MORAIS – Conduta manifestamente ilegal e abusiva que invadiu, sem autorização, a conta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Inexistência de contratação de seguro – Cobrança de mensalidades em débito automático – Sentença de procedência parcial – Apelação do autor a respeito da condenação em danos morais.
DANOS MORAIS – Conduta manifestamente ilegal e abusiva que invadiu, sem autorização, a conta de pessoa idosa, apropriando-se de parte da aposentadoria, que ultrapassa o mero dissabor – Dano moral configurado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003293-45.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOSE
ANTONIO GOMES NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003293-45.2019.8.26.0664 - Voto no 1.853
2/5
LKT
Apelação Cível no 1003293-45.2019.8.26.0664
Apelante: Jose Antonio Gomes Neto
Apelado: Cia de Seguros Previdência do Sul
Comarca: Votuporanga - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo Ferreira Rocha
Número de origem: 1003293-45.2019.8.26.0664
VOTO No 1.853
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos materiais e morais –
Inexistência de contratação de seguro – Cobrança de mensalidades
em débito automático – Sentença de procedência parcial –
Apelação do autor a respeito da condenação em danos morais.
DANOS MORAIS Conduta manifestamente ilegal e abusiva que
invadiu, sem autorização, a conta de pessoa idosa, apropriando-se
de parte da aposentadoria, que ultrapassa o mero dissabor Dano
moral configurado.
Recurso provido.
1. Trata-se de apelação (fls. 115/133) interposta por autor de ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos materiais e
morais, relativa a contrato de seguro por acidentes pessoais, contra a respeitável sentença
(fls. 109/112) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, e declarou
inexistente e inexigível o contrato de seguro, determinando à ré a devolução em dobro dos
valores pagos pelo autor.
Alega, em síntese, o autor-apelante, que os danos morais são
devidos, porquanto o débito diretamente em conta corrente do autor de valor por ele não
contratado constitui fraude grave, que invadiu sua esfera patrimonial pessoal em verba
alimentar, ferindo assim sua dignidade.
Recurso tempestivo e bem processado, contrarrazões apresentadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003293-45.2019.8.26.0664 - Voto no 1.853
3/5
LKT
fls. 148/155.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido.
O autor alega que percebeu em sua conta corrente débitos
automáticos mensais no valor de R$ 33,25 cada. Questionando a instituição bancária foi
informando que referidos débitos eram de responsabilidade da requerida Previsul.
A ré, por sua vez, informou que não houve erro. Que o seguro foi
contrato pelo autor e que informada da vontade de não continuidade efetuou, prontamente,
o cancelamento dos débitos, a partir de 11/03/2019 (fls. 45), antes mesmo da concessão da
liminar, aos 16/04/2019 (fls. 39). Não trouxe, no entanto, documentação hábil a comprovar
a contração de seus serviços pelo autor.
A respeitável sentença recorrida reconheceu a inexistência do
contrato e, portanto, a inexigibilidade de sua mensalidade, determinando a devolução dos
valores pagos pelo autor em dobro, mas decidindo pela improcedência dos danos morais.
Adota-se aqui o entendimento desta c. Câmara, em respeito ao
princípio da colegialidade.
O caso revela dinâmica grave. Houve invasão da conta bancária do
autor, idoso e aposentado, sem o seu consentimento e passou a se descontar, mensalmente,
valor de prêmio referente a seguro não contratado, apropriando-se a ré de parte dos seus
rendimentos, advindos de sua aposentadoria.
A conduta da ré não gerou simples aborrecimentos ao autor. O que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003293-45.2019.8.26.0664 - Voto no 1.853
4/5
LKT
houve, na verdade, foi uma inadmissível invasão de conta bancária, acompanhada de
retirada de dinheiro pertencente a outrem. Trata-se, portanto, de conduta manifestamente
ilegal e abusiva, gerador de inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto.
Esse o entendimento que tem prevalecido nesta Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de
seguros em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de
procedência - Apelo de uma das rés - Inconformismo restrito às
condenações ao pagamento de indenização por danos morais e à
restituição em dobro - Rejeição - Ato manifestamente ilícito -
Indenização exigível - Valor arbitrado até mesmo aquém do artigo 944
do Código Civil - Cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida,
sem comprovação da existência de engano justificável - Incidência do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor -
Apelação desprovida” (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1000945-98.2019.8.26.0326;
Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 22/04/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL Responsabilidade civil Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização
por danos morais - Alegação de descontos indevidos de valores
referentes a seguro não contratado - Inexistência de relação juridica
entre as partes reconhecida - Insurgência recursal requerendo a
majoração do quantum indenizatório Acolhimento - Hipótese de
incidência do disposto no artigo 944, do Código Civil Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade observados na espécie Precedentes
deste Eg. Tribunal de Justiça Recurso provido, em parte.” (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1002441-86.2019.8.26.0222;
Relator
(a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do Julgamento:
03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020)
“Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência
de contratação, devolução de valores e indenização moral

Inexistência de prova da existência de contrato de seguro entre autores
e ré - Prêmios descontados da conta dos autores, indevidamente
Indenização moral elevada Juros incidem da data de cada desconto
indevido - Recurso provido.” (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1000356-36.2019.8.26.0414;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento:
15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
Devida, pois, a indenização por danos morais, no que tange à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003293-45.2019.8.26.0664 - Voto no 1.853
5/5
LKT
fixação, devem ser considerados a extensão do dano, as condições econômicas das partes e
o caráter sancionador dessa indenização, de modo que seja, a um só tempo, suficiente para
satisfazer o ofendido e reprimir a prática de novos atos semelhantes pelo causador do dano,
sem que se torne fonte de enriquecimento sem causa.
Assim, diante da grave conduta da seguradora, que subtraiu
dinheiro da conta do autor, vítimas fácil e preferencial do ilícito, fixa-se o valor da
indenização moral a R$ 8.360,00, o que equivale aos 8 salários mínimos vigentes,
conforme requeridos na exordial.
Deste modo, em razão da procedência total do pedido do autor-
apelante, as custas processuais ficam integralmente a cargo da ré-apelada, sendo devidos
honorários de advogado somente do autor que fixo, já com a majoração do artigo 85, § 11
do CPC, em 15% do valor da condenação.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator